Tribunal: TJES
Processo: 0009320-85.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009320-85.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERNANDES BENEDITO FRAGA

APELADO: PAULO CESAR BARBOSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HERNANDES BENEDITO FRAGA contra sentença do Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta contra PAULO CESAR BARBOSA, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/15, diante da ausência de citação do réu, atribuindo à parte autora o ônus pelo pagamento das custas processuais. O recorrente sustenta, em síntese, que teria adotado todas as diligências possíveis para efetivar a citação, inclusive requerendo a suspensão do processo, e que não teria agido com desídia, alegando ainda dificuldades agravadas pela pandemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de citação da parte ré — decorrente da não realização do pagamento das custas da carta precatória pela parte autora — configura ausência de pressuposto processual a justificar a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, e se é necessária a intimação pessoal do autor nesses casos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação da parte ré, por culpa da parte autora que, mesmo devidamente intimada, deixou de recolher as custas necessárias para a expedição da carta precatória, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

A jurisprudência é pacífica ao dispensar a intimação pessoal do autor para impulsionar o processo nos casos de extinção por ausência de pressupostos processuais, exigindo tal providência apenas nas hipóteses de abandono da causa (incisos II e III do art. 485), conforme previsto no §1º do mesmo artigo.

A justificativa de que a pandemia de Covid-19 teria dificultado a localização do réu não afasta a obrigação da parte autora de recolher tempestivamente as custas necessárias à prática do ato processual essencial à formação válida do processo.

A sentença recorrida analisou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos, inexistindo nulidade por ausência de intimação pessoal, tampouco erro quanto à conclusão de que houve inércia da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento das custas para expedição de carta precatória, mesmo após a devida intimação, configura falta de pressuposto processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

É desnecessária a intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção com base no art. 485, IV, do CPC, sendo tal exigência restrita às hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 239, 320, 321, 485, incisos II, III e IV, e § 1º; art. 85, §11 (inaplicado).

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF, ApCiv 0704462-86.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 16.05.2024, DJe 04.06.2024;
STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019;
TJ-DF, ApCiv 0703187-43.2018.8.07.0011, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4ª Turma Cível, j. 18.04.2024, DJe 03.05.2024;
TJ-CE, AC 0179580-86.2016.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, 3ª Câmara Direito Privado, j. 15.12.2021, DJe 18.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0009320-85.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERNANDES BENEDITO FRAGA

APELADO: PAULO CESAR BARBOSA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE DE ASSIS ROSA - ES9055-A

VOTO

Co
nforme
relatado,
trata-se
de recurso de apelação
cível
interposto por
HERNANDES BENEDITO FRAGA

contra a r. sentença
(
fls.
163
/
164
)
proferida

pel
o
d.

Juízo

da
3
ª Vara Cível
de

Guarapari
/ES
, que, nos autos da “
Ação
de
Indenização
p
or

Danos Materia
i
s, Mora
i
s
e
Estéticos
”,
movida
em face de
PAULO CESAR BARBOSA
,

julgou
extinto o processo, sem resolução do
mérito, com fulcro no Art. 48
5
, I
V
, do CPC/15,

condenando
a parte
requerente, ora recorrente
,
ainda,

ao
pagamento
das
custas
e despesas
processuais
.

Em suas razões recursais (
fls.
166
-
172
dos autos digitalizados
),
sustenta o recorrente,
resumidamente, que:
(I)
a extinção prematura do processo foi indevida, pois o autor adotou todas as diligências necessárias para efetuar a citação do réu, como se observa em suas intervenções nos autos
;
(II)
o
pedido de suspensão formulado pelo autor teve como objetivo viabilizar os atos necessários para a efetivação da citação, o que demonstra que não houve desídia
de sua parte;
(III)

a suspensão das atividades forenses devido à pandemia contribuiu para a morosidade na busca pela citação, devido à incerteza quanto ao endereço do réu
;
(
I
V)

a
extinção do processo sem a intimação pessoal do autor para providenciar para impulsionar o processo
com
a citação do réu violou normas constitucionais e
processuais
, sendo a sentença prematura e nula.

Não foram apresentadas

contrarrazões
.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia recursal ao acerto da r. sentença recorrida quanto à extinção da demanda por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não citação da parte ré.

Ao que se depreende da análise dos autos do processo, a presente demanda foi proposta em 04/12/2018 pelo autor, ora Apelante, objetivando obter indenizações por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de um acidente de trânsito, o qual alega ter sido causado pelo réu, ora Apelado.

Em 16/04/2020, o Julgador de origem proferiu despacho, às fls. 136/137, determinando a citação do réu, porém o AR retornou por insuficiência de dados em razão da falta do número do apartamento. Posteriormente, em 05/02/2021, o patrono do autor foi intimado para tomar ciência sobre a devolução do referido AR sem cumprimento (fl. 141 dos autos originários).

Ato contínuo, o autor peticionou informando novo endereço do réu e requerendo a sua citação por carta, o que foi deferido pelo d. Juízo
a quo
, que determinou, então, a expedição de carta precatória (fls. 145/147).

Após, o autor foi intimado pelo d. Juízo Deprecado para recolher as custas iniciais, todavia manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo para o devido recolhimento. Sobreveio, então, a intimação do então autor no processo de origem para “
se manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em vista a devolução da carta precatória por ausência de recolhimento das custas processuais respectivas
à
diligência, junto ao juízo deprecado
”.

Em sequência, a parte autora/apelante peticionou requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sob a justificativa de que precisaria praticar diligências para o cumprimento da Carta Precatória perante o Juízo Deprecado. Posteriormente sobreveio a sentença ora recorrida:

"SENTENÇA

Vistos etc

Primeiramente não ha cogitar em suspensão do processo para o efetivo cumprimento da carta precatória postulado às fls. 161, haja vista que a missiva judicial já retornou a este Juízo e sem o pagamento das custas judiciais (fls. 159). Posto isso, indefiro o pedido de suspensão do processo.

Vencido tal ponto, deflui-se dos autos que o autor, HERNANDES BENEDITO FRAGA, não logrou êxito em diligenciar, in oportuno tempore, a citação do réu PAULO CESAR BARBOSA, portanto, sem citação, não há pressuposto para a formação e o desenvolvimento válido e regular do processo, o que leva a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. IV do Código de Processo Civil.

[...]

Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, face a ausência de pressuposto processual.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes,
caso existam
(vide fls. 113 e verso).

Sem condenação em honorários, porque não foi triagularizada a relação jurídico processual.

Publique-se.

Registre-se. Intim
e
-se

Advirto desde logo que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais ou com efeitos infringentes ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil.

Após a trânsito em julgado, certifique-se e pagas as custas/despesas processuais, arquivem-se. Não havendo o pagamento das custas/despesas processuais, comunique-se eletronicamente o débito respectivo a SEFAZ/ES, arquivando-se os autos na sequência com as cautelas legais.

GUARAPARI, quinta-feira, 4 de agosto de 2022

GIL VELLOZO TADDEI

Juiz de Direito"

Denota-se da análise dos autos que a circunstância que ocasionou a extinção da ação foi a ausência de perfectibilização da citação da parte ré, notadamente considerando-se que o autor não viabilizou a sua citação quando deveria fazê-lo após ser devidamente intimado pelo Juízo deprecado para recolhimento das custas.

Observa-se, assim, ter sido acertada a r. sentença recorrida, uma vez que a ausência de citação do réu pelo autor ocasionou a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do Art. 485, IV, do CPC/15, haja vista ser dever da parte, quando intimada, recolher as custas da carta precatória. No mesmo sentido, a seguinte jurisprudência:

Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA . CARTA PRECATÓRIA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL . DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 485, IV, do Código de Processo Civil impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando constatado pelo magistrado condutor do processo que falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular . 2.
É dever da parte exequente, devidamente intimada, recolher as custas necessárias à expedição da carta precatória. 3. O não recolhimento das custas da carta precatória citatória autoriza a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art . 485, IV, do CPC), sendo prescindível a intimação pessoal do autor para impulsionar o processo
. 4. Apelação não provida. Unânime. (TJ-DF 0704462-86.2020.8.07 .0001 1865234, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 16/05/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)

Tal hipótese de extinção (art. 485, IV do CPC) dispensa a prévia intimação pessoal da parte autora, a qual somente é exigida nas extinções fundamentadas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, nos termos do §1º do mesmo dispositivo
1
, o que não é o caso em apreço. No mesmo sentido:

(...) “1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015
. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.(...)” (STJ-4ª Turma, AgInt no AREsp 1480641/SP , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. ENDEREÇO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1 – Extinção do processo sem apreciação do mérito. Pressuposto de constituição do processo. Citação. Nos termos dos art. 239 c/c os art. 485, I, 320 e
321 do CPC, a citação é condição de validade do processo.
A inércia do autor em providenciar meios para citação autoriza o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. 2 – Intimação prévia. Desnecessidade. A norma processual civil não condiciona a extinção do processo, por ausência de citação, à prévia intimação da parte autora.

3 – Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 0703187-43.2018.8.07.0011 1850245, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/04/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO EFETIVADA. INÉRCIA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela parte autora, Itaú Unibanco Veículo Administradora de Consórcios Ltda . contra sentença proferida às fls. 114/118 pelo d. juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que extinguiu a ação de busca e apreensão de veículo movida em face de Karolina da Silva Bezerra, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC . 2. Conforme termos da sentença, a extinção se deu em razão da administradora não ter recolhido as custas para expedição de carta precatória, apesar de regularmente intimada, configurando ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Em suas razões, aduz o recorrente em suma, que houve equivoco na fundamentação da sentença, pois deveria ter sido por abandono da causa, com fulcro no inciso III do art . 485, do CPC, com prévia intimação pessoal da parte, como trata o § 1ª do referido artigo. 4. Não merecem prosperar os argumentos do apelante, vez que
a demanda foi extinta pela ausência do recolhimento das custas referentes à expedição da carta precatória, necessária à efetivação da liminar e citação da ré, configurado, assim, ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme entendimento sedimentado da jurisprudência
. 5 .
Ademais, dispensável a intimação pessoal da parte nas hipóteses de extinção, salvo quando fundamentadas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC, o que não é o caso em apreço
. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer o recurso interposto, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJ-CE - AC: 01795808620168060001 CE 0179580-86.2016.8 .06.0001, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2021)

Assim,
como a
falta de pagamento das custas
da carta precatória
foi o motivo do não cumprimento da citação e a parte
autora
não tom
ou
as providências cabíveis em tempo hábil, o processo
foi, acertadamente,
extinto,
especialmente se considerado que o pedido de suspensão do processo efetuado pelo autor/recorrente foi feito somente após o transcurso do prazo concedido para a devida quitação das custas.

Por fim, quanto à alegação de que o
período da
pandemia
do Covid-19
contribuiu para a morosidade na busca pela citação, devido à incerteza quanto ao endereço do réu
,
é de se rechaçar
tal argumento porquanto a real causa da não realização da citação foi a falta de pagamento das custas da carta precatória,
o que
configura inércia da parte autora, que
tinha
o ônus de impulsionar o processo e adotar as providências necessárias para viabilizar a citação do réu. Assim, a justificativa baseada na pandemia não afasta a obrigação processual de pagar as custas para viabilizar a diligência citatória.

Pelo
posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível
interposto
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume a
r. sentença
recorrida
.

Inaplicável o disposto no a
rt. 85, § 11
,
do CPC
/15
, porquanto não houve
o
arbitramento de honorários
advocatícios sucumbenciais
na primeira instância.

É como voto.

1
Art. 485 (...) § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias;

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.